Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742986-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual preclusão lógica em relação à concessão da gratuidade de justiça requerida, em razão do recolhimento do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator